Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. É incabível a imposição de honorários sucumbenciais na hipótese em que o recurso foi provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, vez que não se materializa qualquer das hipóteses que autorizam fixação da verba honorária sucumbencial recursal.
2.1. Constatada a ocorrência de contradição acerca da fixação de honorários sucumbenciais recursais quando da cassação da sentença, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, a fim de que seja excluída a fixação de honorários recursais, pois a ocorrência de error in procedendo não enseja a fixação da verba sucumbencial em desfavor da parte que não deu causa ao erro.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Reconhecimento de contradição interna. Efeitos infringentes.